Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717187-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA DE FARIA PEDERSOLI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por TATIANA DE FARIA PEDERSOLI apontando como autoridade coatora a Exm.a SECRETÁRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, insurgindo-se contra ato supostamente ilegal consubstanciado na “omissão de pagamento de remuneração devida à impetrante”. A impetrante esclarece que “é professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob a matrícula no 7040.044-X, para lecionar a disciplina de Biologia no Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Cruzeiro, em substituição à professora efetiva Ana Tereza Casasanta França, matrícula no 38.862-9, afastada por licença médica desde 10 de fevereiro de 2025.” Aduz que “inicialmente, a substituição estava prevista até 21 de março de 2025. Contudo, em 7 de março de 2025, a Secretaria da escola emitiu o Memorando no 30/2025 (ANEXO 15), informando a remarcação da perícia médica da professora titular para 2 de abril de 2025, prorrogando, assim, a necessidade de substituição até essa data. Apesar da prorrogação formalizada, o contracheque emitido em 26 de março de 2025 não contemplou o pagamento referente aos dias 21 a 31 de março de 2025. A Secretaria da escola, ciente da omissão, emitiu novo despacho em 28 de março de 2025 (ANEXO 17), solicitando a correção. A UNIGEP respondeu às 14h30 do mesmo dia, confirmando a prorrogação das carências (ANEXO 16).” Prossegue aduzindo que “em 4 de abril de 2025, a escola emitiu o Memorando REPAG no 44/2025 (ANEXO 19), solicitando o pagamento dos valores devidos. No entanto, a impetrante não recebeu a quantia referente ao período de 21 a 31 de março de 2025, totalizando R$ 1.632,85, acrescidos de R$ 41,02 a título de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED). Em 2 de abril de 2025, novo despacho foi emitido pela escola à UNIGEP, informando que, conforme laudo pericial no 167334920, a professora titular permaneceria afastada até 15 de agosto de 2025, solicitando, portanto, a prorrogação das carências até essa data (ANEXO 18). A UNIGEP respondeu apenas em 25 de abril de 2025, confirmando a prorrogação (ANEXO 23).” Finaliza seu arrazoado asseverando que “apesar das diversas tentativas de contato por parte da supervisora do CEMI, a confirmação da prorrogação foi tardia, resultando na ausência de pagamento à impetrante pelo período de 3 a 30 de abril de 2025, mesmo tendo ela desempenhado suas funções regularmente, conforme documentos anexos aos autos. Importante ressaltar que tais erros e REPAG’s (folhas suplementares de pagamento) são comuns com a Impetrante, exemplo disso são as ouvidorias abertas em 2023 e 2024 em anexo, colocadas aqui para expressar e demonstrar as constantes falhas e erros de pagamento com a professora Impetrante. Logo, não houve outra alternativa a não ser o presente Remédio Constitucional ora impetrado.” Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem impetrada visando "determinar o pagamento integral das remunerações devidas à impetrante, acrescidas de correção monetária e juros legais.” Vieram-me os autos conclusos face o declínio de competência operado pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do D. F. (ID 71372274). É o relato do essencial. DECIDO. Pretende a professora temporária impetrante, no presente “mandamus”, determinar a d. autoridade apontada como coatora o pagamento de verba remuneratória que sustenta fazer jus. Trata-se, portanto, de suposto ato omissivo praticado pela Administração Pública. No particular, "a utilização da via mandamental pressupõe ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante." (AgInt no RMS 62.046/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 7/5/2020). Sobre autoridade coatora, o escólio de Humberto Theodoro Júnior: “Por autoridade coatora, in casu, se deve entender qualquer agente da administração pública direta ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, sejam a estes equiparados. Como tal a Lei no 12.016 considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado pelo mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática (art. 6o, § 3o). Nunca será, porém, o mero executor material do ato, mas sempre o que detém poder e competência para decisão a seu respeito. Pacífico, pois, é o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que "autoridade coatora é aquela que tem competência para a prática do ato ou sua correção no momento da impetração do mandado de segurança". (JR., Humberto T. Lei do Mandado de Segurança: comentada artigo por artigo, 2a Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019.) O colendo STJ entende que "em se tratando de impetração contra ato omissivo, deve ser considerada autoridade coatora aquela que deveria ter praticado o ato buscado ou da qual deveria emanar a ordem para a sua prática (Lei n. 12.016/2009, artigo 6o, § 3o).” (MS n. 22.140/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 19/5/2017.) No mesmo sentido: STJ - MS 18208-DF, MS 22103-DF, MS 22097-DF, MS 22108-DF, MS 21777-DF, MS 12016-DF. Na hipótese em análise, o pedido administrativo protocolado pela impetrante tramita perante os órgãos administrativos competentes do Distrito Federal em relação à matéria nele versada (Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/UNIGEP; Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Plano Piloto; Diretoria de Pagamento de Pessoas; Gerência de Pagamento de Temporários) não havendo qualquer omissão passível de ser imputada à Exma Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal. Com efeito, a Portaria da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no 805, de 25 de julho de 2024, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências, faz consignar na parte em que interessa: “A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas nos incisos III e V do parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos incisos II, V, X e XVI do artigo 182 do Decreto no 38.631, de 2017; em atenção à competência do Distrito Federal de proporcionar os meios de acesso à educação, em observância, entre outros, aos preceitos da Constituição Federal, de 1988; às disposições previstas na Lei no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei no 5.626, de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, de 1988; à regulamentação da contratação temporária de professor substituto, para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nos termos do Decreto no 37.983, de 1o de fevereiro de 2017, resolve: Art. 1o Aprovar as normas para contratação temporária de professor substituto, para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, constantes nesta Portaria. Art. 2o Atribuir à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, à Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, à Subsecretaria de Educação Básica, à Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, às Coordenações Regionais de Ensino e às respectivas Unidades Escolares, Unidades Escolares Especializadas e Escolas de Natureza Especial jurisdicionadas, no que couber, a responsabilidade pela aplicação e operacionalização destas normas, bem como por seu controle e sua fiel observância. (...) Art. 76. Contra as decisões alusivas à contratação temporária de professor substituto de que trata esta Portaria, caberão as seguintes medidas, mediante autuação em processo administrativo: I - pedido de revisão ou reconsideração; II - recurso administrativo em 1a instância; III - recurso administrativo em 2a instância. Art. 77. Os procedimentos deste Título aplicam-se às UE/UEE/ENE, CREs e respectivas UAs, e a todas as unidades orgânicas que compõem a estrutura da Sugep competentes para acompanhar e fiscalizar a execução dos procedimentos referentes à avaliação de desempenho efetuados pelas CREs, analisar os pedidos de suspensão temporária de professores substitutos e decidir sobre recursos interpostos contra decisões administrativas e demais recursos no âmbito de sua atuação. § 1o O pedido de revisão ou reconsideração será dirigido à autoridade administrativa que proferiu a decisão no âmbito da UE/UEE/ENE na qual o professor substituto estava em exercício. § 2o O recurso administrativo em 1a instância será dirigido à CRE na qual se encontra vinculada a UE/UEE/ENE de atuação do professor substituto. § 3o O recurso administrativo em 2a instância será dirigido à Sugep.” Portanto, não há qualquer ato omissivo a ser imputado à Sr.a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Quanto ao ponto, dispõe o art. 21, II, do Regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Por sua vez, o art. 26, III, da Lei no 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, prevê, “in verbis”. “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III– os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada”. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” da Exma Secretária de Estado apontada na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, EXTINGO o processo em relação a esta autoridade. Em consequência, reconhecendo a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o presente writ, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer e decidir o presente mandamus e devolvo os autos à 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator